Tribunal: STF
Processo: HC 156730
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-28
Data de publicação: 2018-08-28

Ementa:
Operação Rizoma. 2. Habeas Corpus distribuído por prevenção ao HC 141.478/RJ (Operação Caliculte). 3. Juízo da 7a Vara Federal Criminal declinou da competência para toda a Operação. 4. Manifestação da PGR pela livre redistribuição. 5. Pedido de redistribuição não conhecido. 6. Manutenção da prevenção determinada na distribuição.